Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REMISSÃO DE DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de cobrança, rejeitou os pedidos formulados em reconvenção e condenou as partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelada comprovou os fatos constitutivos do seu direito; (ii) estabelecer se a apelante demonstrou a remissão da dívida; (iii) verificar se condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé é cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É do autor o ônus probatório dos fatos constitutivos do direito e do réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito.
4. As provas apresentadas não demonstram de forma inequívoca a intenção de recorrida de perdoar a dívida, tampouco há aceitação expressa da apelante, conforme exige o art. 385 do Código Civil.
5. A ausência de prova da remissão justifica a manutenção da sentença quanto à existência da dívida.
6. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida.
Teses de julgamento: "1. A remissão da dívida exige manifestação inequívoca do credor e aceitação expressa do devedor. 2. A condenação por litigância de má-fé quando depende de prova do dolo”.
_____________________________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 80 e 373; CC, art. 385.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0037970-21.2007.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 29.9.2021.